Tribunal: TJBA
Processo: 8008268-02.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008268-02.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMARALINA FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
CONEHCIDO E
PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por servidora pública aposentada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação proposta contra o Banco do Brasil S/A, na qual alegou incorreta atualização dos valores de sua conta vinculada ao PASEP. A sentença também indeferiu a realização de prova pericial contábil requerida pela autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial contábil, seguido do julgamento de improcedência por ausência de comprovação da irregularidade alegada, configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser afastada, pois a declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, não afastada por prova concreta em sentido contrário.

4. A controvérsia sobre atualização de conta PASEP envolve matéria técnica, com análise de índices, juros,
regras do fundo e evolução de saldo ao longo do tempo, sendo necessária prova pericial contábil para adequado esclarecimento dos fatos.

5. O indeferimento da prova técnica requerida, seguido de julgamento desfavorável por ausência de prova, configura cerceamento de defesa, por violar o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução e realização de prova pericial contábil.

Tese de julgamento: “1. A apuração de eventual incorreção na atualização de conta vinculada ao PASEP exige, em regra, prova pericial contábil, diante da complexidade técnica da matéria. 2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial requerida, seguido de julgamento de improcedência por ausência de comprovação do direito alegado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 99, § 3º, 370 e 373.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
770.037/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 29.11.2022; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8058578-62.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível,
publ
. 25.04.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8067759-87.2024.8.05.0000, Rel.
Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível,
publ
. 01.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
A
pelação Cível
nº 8008268-02.2024.8.05.0146
, no qual figuram como partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador/BA, 27
de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII